Tribunal: TJDFT
Processo: 0746245-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746245-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SALLES, MARIA D ABADIA LOBO SALLES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por AUGUSTO SALLES e MARIA D’ABADIA LOBO SALLES, contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de execução extrajudicial cumulada com ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade fiduciária e revisional de contrato de no 0707011-93.2025.8.07.0001, na qual contendem com BANCO BRADESCO S.A. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade de justiça foi revogado, sob o fundamento de que a renda mensal do casal (cerca de R$ 26.000,00) superaria as despesas médias declaradas (em torno de R$ 15.000,00), afastando-se, assim, a presunção de hipossuficiência dos autores (ID 244950684). A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação anulatória de leilão extrajudicial, cumulada com ação declaratória de nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e revisional de contrato, ajuizada por AUGUSTO SALLES e MARIA D'ABADIA LOBO SALLES em face do BANCO BRADESCO S.A. Narram os autores, em síntese, que: i) firmaram com o réu Cédula de Crédito Bancário, dando em garantia o imóvel situado na SQS 305, bloco K, apartamento 504, Asa Sul, Brasília/DF, matrícula n.o 11619, perante o Cartório do 1o Ofício do Registo de Imóveis do Distrito Federal; ii) a ré consolidou a propriedade do bem dado em alienação fiduciária e promoveu a designação de leilão extrajudicial para o dia 20 de fevereiro de 2025, pelo valor de R$ 2.154.098,36 e, em segunda praça, no dia 21 de fevereiro de 2025, pelo valor de R$ 978.600; iii) a publicação do leilão foi realizada sem a sua intimação, situação que deve ter a imediata intervenção do judiciário, pois se trata de ato eivado de nulidade; iv) tomaram conhecimento do leilão por meio de terceiros; v) a Lei 9.514/97 assegura ao devedor o direito de ser notificado antes do leilão para que possa exercer preferência na aquisição do imóvel; vi) o imóvel foi avaliado em R$ 2.154.098,36, enquanto a dívida gira em torno de R$ 336.900,34, a qual foi parcialmente paga com depósitos judiciais em 2019, o que tornaria a execução excessiva e desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade ao devedor; vii) o segundo leilão está previsto com um deságio de 55%, reduzindo o preço do imóvel para R$ 978.600, o que caracterizaria preço vil; viii) a consolidação da propriedade em favor do réu ocorreu antes da Lei 13.465/2017, o que permite a purgação da mora e a retomada do contrato de financiamento; ix) há dúvidas sobre o valor real da dívida, sendo necessária a realização de cálculo contábil judicial para definir o montante correto e a revisão contratual, incluindo a cobrança de encargos. Requereram a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão do leilão, porquanto não foram intimados pessoalmente e não puderam exercer o seu direito de preferência. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na decisão de ID 225951545, contra a qual os autores interpuseram o Agravo de Instrumento n.o 0705865-20.2025.8.07.0000. No âmbito do referido recurso, foi deferido o pedido liminar para suspender a realização de hasta pública. Foi deferida a gratuidade judiciária aos autores (ID 229629612). Em sede de contestação, a ré arguiu as preliminares de: i) falta de interesse de agir, sob o argumento de que não restou comprovada qualquer resistência por parte do réu, não havendo qualquer elemento de prova que demonstrasse contato das partes demandantes com quaisquer canais de reclamação do autor; ii) ilegitimidade ativa, tendo em vista que o contrato objeto da demanda foi celebrado entre o Banco Bradesco e a empresa Foco Veículos LTDA. (emitentes), bem como os avalistas Tiago Augusto Lobo Salles, Augusto Salles e Maria D’Abadia Lobo Salles, sendo que apenas os dois últimos figuram no polo ativo da presente ação; iii) coisa julgada, uma vez que, nos autos do processo no 0722098-02.2019.8.07.0001, a legalidade da consolidação da propriedade já teria sido reconhecida por decisão transitada em julgado, sem que a parte autora tenha se insurgido quanto à sua regularidade; e iv) inépcia da inicial, pois foi formulado pedido genérico e sem a quantificação do valor incontroverso do débito. Impugnaram a concessão da gratuidade judiciária aos autores, bem como o valor atribuído à causa, sustentando que o proveito econômico pretendido não corresponde, necessariamente, ao valor do contrato, sobretudo diante da inconsistência dos cálculos apresentados. Em réplica (ID 234997967), os autores reiteraram os pedidos constantes na exordial, pugnaram pela rejeição das preliminares e requereram a produção de prova pericial. Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes e os autores requereram a produção de prova pericial (ID 243608612). É o relatório. Decido. I - Da arguição de inépcia da inicial Conforme o artigo 330, § 1o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando a peça de ingresso não narra, de forma adequada e coerente, a causa de pedir ou não formula os pedidos de forma certa e determinada e com absoluta correlação com a causa de pedir. Em suma, a inépcia traduz-se no defeito da petição inicial em relação aos elementos da ação, em especial a causa de pedir e o pedido. Verifica-se que a petição inicial apresenta fundamentação alegando execução excessiva, a ausência de intimação prévia quanto ao leilão e de oportunidade de purgar a mora. Ademais, os autores pleiteiam a revisão contratual com apuração do valor devido mediante perícia, o que afasta a alegação de que a exordial é genérica. Quanto à ausência de indicação do valor incontroverso, não se trata de ação de consignação em pagamento, mas sim de ação anulatória cumulada com revisão contratual, o que não exige, como condição de regularidade formal, a especificação de quantia considerada incontroversa, especialmente diante da controvérsia sobre o valor da própria dívida. Nesse sentido, reputo que a petição inicial atendeu aos requisitos legais, de forma que essa preliminar deve ser repelida. II – Da arguição de falta de interesse de agir Nos termos do artigo 17 do CPC, para propor a ação é necessário que a parte tenha interesse processual. Trata-se de uma condição da ação, a qual exige que a parte autora demonstre, na sua petição inicial, a utilidade do provimento vindicado, a necessidade da tutela estatal e a adequação da via eleita. No caso em tela, o banco réu alega que em nenhum momento a parte autora lhe acionou para buscar o atendimento administrativo de sua pretensão. No entanto, o interesse de agir não exige o prévio exaurimento da via administrativa. Com efeito, mesmo que não houvesse requerimento prévio, a parte poderia acessar a justiça para a reparação do seu direito que sustenta ter sido violado. Assim, a preliminar deve ser rejeitada. III – Da alegação de ilegitimidade ativa Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, os autores eram proprietários do imóvel em relação ao qual foi consolidada a propriedade fiduciária em favor do réu e requerem a anulação do leilão em relação ao bem, além de discutirem a possibilidade de purgação da mora antes da arrematação, da retomada do contrato de financiamento e o cancelamento da consolidação. Nessas circunstâncias, detêm legítimo interesse processual. Nesse sentido, a preliminar de ilegitimidade ativa não merece ser acolhida. IV - Da alegação de coisa julgada Conforme o disposto no art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente já decidida com trânsito em julgado. Para a definição de reprodução da ação, deve-se levar em consideração os seus três elementos estruturais: partes, causa de pedir e pedido. No caso em apreço, os autores nesta ação deduzem novos fundamentos jurídicos, como a possibilidade de purgação da mora à luz do Decreto-Lei no 70/66, a execução excessiva, o preço vil e a ausência de intimação válida para o leilão, o que representa causa de pedir distinta do processo n.o 0722098-02.2019.8.07.0001. Portanto, não há identidade nem da causa de pedir e nem do pedido. Com efeito, não se trata de reprodução da ação anterior, mas do ajuizamento de ação com nova causa de pedir e novo pedido. Diante dessas premissas, a preliminar não merece acolhida. V - Da impugnação ao valor da causa Conforme o artigo 292, inciso II, do CPC o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou o de sua parte controvertida na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico. O inciso VI do mesmo artigo dispõe que na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. O valor atribuído à causa pelos autores corresponde ao valor do imóvel objeto do leilão cuja nulidade se pretende declarar, e que também fundamenta os pedidos de revisão do contrato, apuração do saldo devedor e anulação da consolidação da propriedade. Nesse sentido, não há razão para modificação do valor atribuído pelos autores. VI - Da impugnação à gratuidade de justiça Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. Na hipótese dos autos, a ré se opôs ao deferimento do benefício aos autores, sem indicar elementos concretos que afastassem a presunção de necessidade revelada na declaração das partes requerentes. Sobre a questão, deve-se observar que não há um critério legal para essa mensuração, uma vez que a análise deve se pautar no caso concreto, conforme as condições pessoais do beneficiário. Nesse sentido, é ônus do impugnante apresentar os fundamentos fáticos que infirmam a declaração de necessidade dos postulantes do benefício. O autor Augusto apresentou cópia de sua declaração de imposto de renda (ID 229433576) na qual consta o recebimento de renda relativa a aluguel de sala de sua titularidade no valor de R$ 189.000, o que corresponderia à renda mensal de aproximadamente R$ 15.750. Na declaração de imposto de renda de Maria consta a renda mensal aproximada de R$ 10.550 (ID 229433579). As despesas apontadas pelo casal foram: IPTU de imóvel comercial - R$ 17.613,54; plano de saúde do casal - R$ 6.099,85; financiamento de carro - R$ 2.371,26; compras - R$ 2.000; secretária do lar - R$ 1.517,90, além de gastos com medicamentos, água, energia, internet, lazer, combustível. A renda mensal do casal é de aproximadamente R$ 26.000, enquanto as despesas apontadas giram em torno de R$ 15.000. Assim, não restou comprovada a hipossuficiência dos autores, devendo o benefício da gratuidade judiciária ser revogado. Ante o exposto, rejeito as preliminares e revogo a gratuidade judiciária concedida aos autores. Os autores sustentam que há abusividade nos valores exigidos pela instituição financeira para a quitação do financiamento. Com efeito, esse é o ponto controvertido a ser dirimido por prova pericial contábil. A instituição financeira elaborou os seus cálculos. Nesse sentido, não pode ser a ela imposto o ônus de provar o saldo devedor. Ademais, os autores dispõem de condições para se desincumbirem do ônus da prova, não havendo razão para que haja a inversão. Nomeio Roberto do Vale Barros (CPF 214.341.901-53 - robertovale@gmail.com), perito contábil, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se a partes e seus procuradores para que apresentem novos quesitos e indiquem assistentes técnicos ou ratifiquem os que já foram apresentados, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua nova proposta de honorários. Considerando que há interesse das partes autoras na realização da perícia, elas ficarão responsáveis pelo adiantamento dos honorários periciais. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 248692301, os quais foram rejeitados por meio de decisão de indeferimento, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão anterior, e de que os argumentos apresentados pelos embargantes visavam apenas rediscutir o mérito da decisão agravada (ID 251109600): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos autores contra a decisão de ID 244950684, na qual foi revogada gratuidade judiciária que lhes havia sido concedida. Alegam os embargantes que houve omissão, ao argumento de que: i) os documentos acostados não foram adequadamente apreciados, pois comprovam sua hipossuficiência financeira; ii) não foi considerada a possibilidade concreta de agravamento da situação econômica familiar; iii) a decisão embargada limitou-se a destacar a renda mensal bruta, em torno de R$ 26.000, sem avaliar o comprometimento dos valores com despesas absolutamente essenciais; iv) os gastos mensais dos embargantes giram em torno de R$ 20.000, valor que sofre variações em razão da idade avançada do casal, o que acarreta despesas constantes com medicamentos, bem como a necessidade de custear exames não cobertos pelo plano de saúde; v) há risco concreto de perda da principal fonte de renda, uma vez que a sala comercial de propriedade do casal encontra-se penhorada nos autos no 0707590-22.2017.8.07.0001, podendo ser levada a leilão e, caso isso ocorra, os rendimentos mensais cairão para cerca de R$ 15.000, restando apenas a aposentadoria da Sra. Maria, que não é o suficiente para cobrir as despesas do casal, uma vez que somente de plano de saúde pagam em torno de R$ 6.100 por conta da idade avançada, além de que o plano tem reajuste anual; e vi) não foi analisada a desproporcionalidade da imposição de custas e honorários sucumbenciais em ação cujo valor ultrapassa R$ 2 milhões. O réu manifestou-se pela rejeição dos embargos declaratórios aduzindo que não há omissão, mas apenas tentativa indevida de rediscutir o mérito acerca da revogação da justiça gratuita, ressaltando que o valor da causa (superior a R$ 2 milhões) afasta a alegada hipossuficiência (ID 249680961). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, foram analisadas expressamente as rendas e despesas apresentadas, concluindo que a renda mensal líquida do casal (cerca de R$ 26.000) superava de forma considerável as despesas médias declaradas (em torno de R$ 15.000), afastando a hipossuficiência. As novas alegações dos embargantes acerca de despesas mensais na ordem de R$ 20.000 não são suficientes para caracterizar hipossuficiência, uma vez que permanecem em patamar inferior à renda mensal aproximada de R$ 26.000 comprovada nos autos. Assim, há margem suficiente para suportar as custas e despesas processuais, não se configurando situação de comprometimento integral da renda familiar ou de inviabilidade de acesso à justiça. Os embargantes afirmam que a sala comercial de sua propriedade encontra-se penhorada em outro processo e, caso levada a leilão, a renda familiar seria reduzida de forma significativa. Contudo, tal argumentação não configura omissão na decisão embargada, pois a alegação de possível perda futura de renda constitui evento incerto e hipotético, não apto a infirmar a conclusão de que, atualmente, não há comprovação da hipossuficiência. Igualmente, não prospera a alegação de omissão quanto à suposta desproporcionalidade das custas e honorários de sucumbência. A decisão embargada limitou-se a revogar a gratuidade de justiça, não sendo o momento processual adequado para discutir a fixação de honorários, que somente ocorrerá após o julgamento de mérito. Portanto, não há omissão na decisão. Mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanálise não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso as partes pretendam a modificação da decisão, deverão interpor o recurso adequado. O réu requereu a dilação do prazo para apresentar novos quesitos e indicar assistente técnico (ID 249891440), pedido que deverá ser deferido. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e concedo às partes o prazo complementar de 15 dias para apresentarem novos quesitos e indicarem assistentes técnicos ou ratificarem os que já foram apresentados, caso queiram. Publique-se. Intimem-se.” Em seu recurso, os recorrentes pedem: a) a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão de revogação da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 300 do CPC; b) o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com o restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta o agravante ser idoso, com 92 anos, e a agravante, com 80 anos, ambos aposentados, com renda mensal conjunta de aproximadamente R$ 26.000,00, a qual estaria integralmente comprometida com despesas essenciais, como plano de saúde (R$ 6.099,85), alimentação, condomínio, IPTU, financiamento de veículo, IPVA, e-Social de secretária, exames médicos, cartão de crédito, acordo judicial e demais encargos mensais. Argumenta que tais despesas ultrapassam R$ 20.000,00 mensais, reduzindo a renda líquida do casal para patamar inferior a cinco salários-mínimos, o que caracterizaria a hipossuficiência. Alega que a decisão agravada desconsiderou elementos concretos de vulnerabilidade econômica, como a idade avançada dos agravantes, doenças preexistentes (inclusive câncer de pele e perda auditiva), e o risco concreto de perda da principal fonte de renda, decorrente da penhora da sala comercial de propriedade do casal, cuja renda mensal estimada é de R$ 15.750,00. Sustenta estar demonstrado o risco de dano irreparável, pois a revogação da gratuidade inviabiliza o prosseguimento da ação originária, especialmente diante da necessidade de adiantamento de honorários periciais e da possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais superiores a R$ 200.000,00, considerando o valor da causa de R$ 2.154.098,36. Afirma estar presente a probabilidade do direito, diante da documentação que comprova a hipossuficiência, e o perigo de dano, em razão da iminência de despesas processuais incompatíveis com a renda líquida do casal. Argumenta que a decisão agravada violou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e da proteção ao idoso, previstos na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação anulatória de execução extrajudicial e declaratória de nulidade de consolidação da propriedade fiduciária, com pedido de tutela de urgência para suspensão do leilão, ajuizada pelos agravantes em face da agravada. Na inicial, os autores narraram, em síntese, que o banco demandado na origem desobedeceu ao rito da Lei n.o 9.514/97, pois deixou de notificá-los acerca do leilão, não oportunizando a purgação da mora e o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel (ID 225646722). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Ademais, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, os agravantes demonstraram perceber a renda bruta conjunta de aproximadamente R$ 26.000,00, sendo R$ 15.750,00 oriundos de aluguel de sala comercial de titularidade do Sr. Augusto Salles, conforme declaração de imposto de renda juntada, e R$ 10.550,00 provenientes da aposentadoria da Sra. Maria D’Abadia Lobo Salles. A renda líquida, contudo, encontra-se comprometida com despesas mensais superiores a R$ 20.000,00, conforme detalhado nos autos originários, incluindo plano de saúde no valor de R$ 6.099,85, financiamento de veículo (R$ 2.371,26), encargos com secretária doméstica (R$ 1.517,90), medicamentos, exames médicos (R$ 1.100,00), condomínio (R$ 2.100,00), alimentação (R$ 2.000,00), IPTU de sala comercial (R$ 17.613,54) e de apartamento (R$ 3.824,64), IPVA (R$ 2.000,00), parcelas de acordo judicial (R$ 1.602,37 – ID no 248692319), além de gastos com cartão de crédito (R$ 2.300,00), incluindo parcela de aparelho auditivo indispensável ao Sr. Augusto. Ressalta-se tratar-se de casal idoso, com 92 e 80 anos, acometido por enfermidades, inclusive câncer de pele (ID 248692309) e perda auditiva, conforme alegado nos embargos de declaração (ID no 248692313), sendo a principal fonte de renda oriunda de imóvel comercial penhorado nos autos no 0707590-22.2017.8.07.0001, o qual poderá ser levado a leilão, conforme destacado no agravo. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, os agravantes fazem jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para afastar a revogação do benefício, assegurando a gratuidade de justiça em favor dos agravantes. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator